Tribunal: TJDFT
Processo: 0731445-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS ELEVADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo juízo de origem reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito ante a necessidade de realização de perícia e inadequação do rito, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

2. A autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo (45916855). As contrarrazões foram apresentadas (ID no 45921383).

3. Em suas razões, a parte autora afirma que a ESC (empresa simples de crédito) é uma empresa criada pela lei complementar n. 167/19, para empréstimos voltados para micro e pequenas empresas, a qual possui diversas limitações. A taxa de juros é restringida pelo mercado econômico, não possuindo limitações legais, sendo possível a cobrança do percentual de juros que entender necessário e suficiente para sua remuneração, devendo estar atenta ao mercado e se adaptar para ser competitiva. Alega ter a 4a Turma do STJ entendido que a taxa de juros cobrada em patamares acima da média, por si só, não configura abusividade. Acresce ser a única remuneração da empresa a renda obtida por meio dos juros dos empréstimos, sendo que a taxa cobrada variável entre 5% a 20%, levando em consideração a análise de risco de cada cliente. No caso dos autos, devido ao alto grau de risco avaliado pelo setor responsável da empresa, foi estipulada a taxa de 20%. Portanto, a manutenção da taxa de juros é devida, não havendo necessidade de se alterar para ação de conhecimento, pois a parte que está em desvantagem para o recebimento do crédito é a empresa, a qual não possui nenhuma garantia do recebimento da dívida.

4. Trata-se de caso de empréstimo contratado pelo recorrido com a recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual seria pago em 60 prestações de R$ 1.000,02, totalizando R$ 60.001,20, sendo que foram pagas 23 parcelas, restando um saldo devedor de R$ 37.000,74.

5. O juízo sentenciante consignou que “(...) Em que pese o contrato de ID 141414736 estar assinado pelas partes e por 2 (duas) testemunhas, entendo que o título não preenche os requisitos liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil – CPC/2015. É bem verdade que com base nos princípios que regem o ordenamento jurídico, especialmente o da boa-fé, princípio norteador das relações contratuais, necessária, no caso em apreço a dilação probatória no sentido de se apreciar a desproporção das prestações acordadas no negócio jurídico celebrado, a fim de verificar a abusividade, ou não, das taxas de juros aplicadas, o que inviabiliza a sua cobrança pela via do processo de execução. Ademais, é certo que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, desse modo, em algumas situações pode ser necessária a revisão dos juros remuneratórios, buscando estabelecer equilíbrio na relação judicializada, de forma a amortizar o valor já pago pelo mutuário no curso da relação contratual e identificar se ainda persiste, ou não, algum valor devido. Neste contexto, observa-se que a causa revela-se complexa a afastar a competência do Juizado para dirimi-la, ante a necessidade de prova pericial contábil. Isso porque a revisão do contrato de empréstimo demanda a necessidade de perícia contábil que somente um expert poderia realizar, por meio de procedimentos técnicos, os quais, em sede de Juizados, dada a complexidade deste tipo de prova, tornar-se-ia inviável diante dos princípios que o norteiam.”

6. Diante das limitações do rito dos Juizados Especiais e da complexidade do caso, faz-se necessária a dilação probatória a fim de analisar se de fato há desproporção das prestações acordadas no negócio jurídico firmado entre as partes.

7. Em que pesem as alegações do recorrente, veja-se que o caso em apreço há um rito específico a ser seguido, em especial diante da necessidade de revisão dos juros remuneratórios, visando estabelecer equilíbrio na relação contratual, a ser realizado por perícia contábil. Assim, em respeito aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, o presente feito deve seguir rito que possibilite a análise aprofundada dos fatos e a realização de perícia.

8. Dessa forma, a sentença mostra-se correta ao fundamentar pela complexidade da causa, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Para verificar se os cálculos dos juros realmente estão corretos ou não haverá necessidade de perícia contábil, o que foge da alçada de competência dos juizados especiais, que tem como princípios a celeridade processual, a oralidade e a simplicidade da causa.

9. Nesse sentido, precedentes das turmas recursais: (Acórdão 1319472, 07338066720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1424171, 07011991920208070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1424171, 07011991920208070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1262493, 07011075020208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.